Tribunal: TJMT
Processo: 1031983-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031983-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DE SOUZA LIMA - CPF: 068.158.451-33 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1031983-93.2020.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Douglas de Souza Lima.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – GRAU DA INVALIDEZ – LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1031983-93.2020.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Agravado:
Douglas de Souza Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso manejado pela seguradora, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT, movida por Douglas de Souza Lima, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que se apurou através de perícia médica que a parte autora é portadora de invalidez permanente, parcial e incompleta, de leve (25%) repercussão para segmento da coluna vertebral lombar e 25% para coluna vertebral torácica e, sofrendo a vítima "Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral" é previsto o pagamento de 25% do limite máximo indenizável (R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00).

Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 25% = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 25% = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), respectivamente.

Prossegue afirmando, ainda, que o pagamento na quantia de R$ 1.687,50, efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado, eis que conforme prova os documentos coligidos aos autos, a suposta invalidez não é completa, tampouco total, o que inviabiliza o pagamento na quantia impingida em sentença.

Ao final, “
requer o conhecimento e provimento do presente Agravo, a fim de que o Recurso de Apelação seja julgado em Mesa, com intuito de reformar a r. decisão monocrática e julgar o pedido improcedente, ante a quitação da obrigação advinda do sinistro noticiado, através do pagamento administrativo, de acordo com cálculos demonstrados alhures, devendo ser aplicada ao caso em apreço a tabela de invalidez para cálculo da indenização, consoante preconiza a Lei n. 6.194/74 e Enunciado n. 474 STJ.
” (id. 195781171)

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em litigância de má-fé (id. 199134181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Douglas de Souza Lima
ajuizou ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 17.12.2019, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de diferença da indenização do seguro DPVAT.

A d. magistrada nomeou perito judicial, que apresentou o laudo com a seguinte conclusão:

“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta perda parcial e permanente da mobilidade da coluna vertebral lombar (25%) em grau leve (25%) e perda parcial e permanente da mobilidade da coluna vertebral torácica (25%) em grau leve (25%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de dezembro de 2019.
” (id. 186597680).

Diante desta constatação, a douta juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 186597695.

Inconformada, a Seguradora Líder recorreu sustentando que não houve no caso em apreço, a aplicação do percentual apurado em perícia médica, que enseje o recebimento pela parte recorrida do valor arbitrado em sentença, sendo pacificado o entendimento de que a indenização pelo Seguro DPVAT por invalidez permanente deve obedecer à proporcionalidade da lesão. Alega que o valor máximo a ser indenizável corresponde a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para cada lesão, devendo ser abatido do valor encontrado, o pagamento administrativo na quantia de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), levando à quitação total e plena da obrigação de indenizar. Ainda, assevera que houve pagamento administrativo suficiente, no importe de R$ 1.687,50, daí emergindo os efeitos da quitação ampla e total de caráter liberatório, exonerando a recorrente de qualquer outro pagamento.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso da seguradora, mantendo integralmente a r. sentença (id. 192164661).

Irresignada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. agora maneja recurso de agravo interno (id.

195781171).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pela requerida, mormente porque o laudo pericial confeccionado pelo médico perito do juízo foi suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que houve perda parcial e permanente da mobilidade da coluna vertebral lombar e torácica, nos
termos da Tabela SUSEP.

Além disso, a decisão considerou que a Seguradora agravante efetuou o pagamento no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do montante apurado pelo perito médico judicial, no valor de R$ 4.218,75, resultando na condenação de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Pois bem. Cinge-se dos autos que Douglas de Souza Lima ingressou com ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT, alegando, em síntese, que havia ingressado administrativamente perante a seguradora e recebido o valor de R$1.687,50, contudo, a ré teria realizado o pagamento da indenização em valor menor, haja vista a gravidade da lesão, motivo pelo qual busca a recebimento da diferença de valores referentes ao seguro DPVAT.

Durante o curso do processo, o douto magistrado determinou a realização da perícia judicial (id. 174301209), a qual evidenciou a seguinte conclusão:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta perda parcial e permanente da mobilidade da
coluna vertebral lombar (25%)

em grau leve

(25%) e perda parcial e permanente da mobilidade da coluna vertebral torácica (25%)
em grau leve (25%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de dezembro de 2019.”

Desse modo, tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida e o nexo causal, mormente pelo fato de constar do referido documento que o periciando apresenta perda permanente, parcial e incompleta da coluna vertebral lombar e torácica em grau leve. A propósito, assim respondeu ao quesito n.º 2, elaborado pela seguradora requerida:

“1. O (a) Periciando(a) é portador(a) de alguma invalidez?

Resposta: Sim.

2. Em caso positivo, esta se caracteriza como invalidez permanente ou temporária, total ou parcial, completa ou incompleta e qual o grau apresentado?

Resposta:
Permanente, parcial, incompleta, tendo a perda da mobilidade da

coluna vertebral lombar
e
torácica em grau leve
.”

Portanto, de clareza solar a ocorrência de duas lesões, sendo uma na coluna vertebral lombar (25% x R$ 13.500,00 x 25%) e outra torácica (100% x R$ 13.500,00 x 25%).

Deste modo, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou os esclarecimentos do perito judicial para graduar a invalidez sofrida pelo autor e que resultaram na invalidez dos membros referidos, nos termos previstos na

Tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional da
COLUNA VERTEBRAL

o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$3.375,00
(um mil e trezentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua
COLUNA VERTEBRAL LOMBAR

é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$3.375,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

De igual forma, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso
de perda anatômica e/ou funcional TORÁCICA o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Logo, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em
sua ESTRUTURA TORÁCIA é de 25%

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Somado ambos os valores encontra-se a quantia de R$4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos
).
” – Id. 186597695.

Além disso, ficou suficientemente demonstrado nos autos que a Seguradora apelante efetuou o pagamento no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deve ser abatido do montante apurado pelo perito médico judicial, no valor de R$ 4.218,75, resultando na condenação de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Aliás, de clareza solar a conclusão da sentença neste ponto, motivo pelo qual peço vênia para transcrever pequeno excerto, verbis:

“Logo, considerando o pagamento realizado na seara administrativa no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser subtraído de R$4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), encontra-se o montante de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).” – id. 186597695.

Assim, tenho que o magistrado a quo agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, devidamente apurado na perícia médica e abatido do valor administrativamente pago pela ré.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E DAMS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –– LAUDO CONCLUSIVO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM JOELHO ESQUERDO QUANTIFICADA EM 25% – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS – REEMBOLSO DEVIDO – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO DE FORMA VOLUNTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE JÁ RECEBIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O valor pago de forma voluntária na esfera administrativa a título de reembolso das despesas médicas e suplementares deve ser abatido do montante indenizatório da condenação.” (RAC n.º 1005610-25.2020.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 30.08.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
nego provimento
,

com fundamento no enunciado da Súmula 568, do STJ.
”

(id. 192164661).

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo agravado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio. Além disso, também não há falar na condenação agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024